Tribunal: TJES
Processo: 5001427-62.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-62.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Em seu recurso, o requerido alega a ausência de ato ilícito, discorda do valor do dano moral fixado em sentença e afirma que houve a regular prestação de serviço.

Em que pese a alegação do recorrente de ausência de ocorrência de ato ilícito e regular prestação de serviço, compulsando os autos entendo que houve falha na prestação de serviço, ficando clara a desorganização e má prestação de serviços pela parte do banco.

Apesar do banco recorrente alegar que a cobrança se trata de juros e correção ante o atraso no pagamento, o mesmo não traz aos autos nenhum documento comprovatório.

A recorrida, após fazer um contrato de acordo para pagar prestações vencidas de cartão de crédito foi surpreendida com novos valores, e após tentar resolver administrativamente com o recorrente não obteve sucesso. O que configura ato ilícito e má prestação de serviço. Além disso, a recorrida demonstra que houve acordo entre as partes e que cumpriu com o pactuado, o que não ocorreu com recorrente, que continuou efetuando cobranças, mesmo após o acordo celebrado, e não demonstrou minimamente a legitimidade das cobranças efetuadas.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. Recursos das rés. I. Decadência. Segundo preceitua o artigo 26, §1º, II do CDC, o direito de reclamar por vícios ocultos caduca em 90 dias a contar do momento em que ficar evidenciada a inequívoca ciência do defeito. No caso, a autora reclamou do vício dentro do prazo legal. Além disso, o reparo ocorreu pela fornecedora dentro do período de garantia. Não há falar em decadência. II. Da ilegitimidade passiva. Mantida decisão que declarou a legitimidade passiva da fabricante e da concessionária vendedora para responder à pretensão autoral, uma vez que integram a cadeia de consumo, respondendo de forma conjunta pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do Princípio da Reparação Integral do Dano que deve se dar da forma mais ampla possível. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Da existência dos vícios e consequências decorrentes. Incontroverso o defeito no câmbio, uma vez que a concessionária e montadora efetuaram a substituição do câmbio do veículo, em garantia ampliada. Reconhecida a responsabilidade das rés diante da tardia solução do problema, O vício foi sanado, considerando o fato superveniente, por opção da própria parte autora, não havendo desta forma razão para devolução do veículo com restituição de valores. Se impõe decotar da sentença a condenação dos valores pagos com devolução do veículo. Recurso da autora Dano moral.
O dano moral indenizável pressupõe ocorrência de ato ilícito capaz de atingir direitos da personalidade do pretenso prejudicado.
No caso, o dano moral restou comprovado, uma vez que o caso ultrapassa o mero dissabor, em razão da relutância das demandadas em sanarem o vício por longo período, com manutenções reiteradas sem solução, tendo o problema sido resolvido somente após o ajuizamento da demanda, e em constatação da fabricante de se tratar de defeito generalizado ao modelo do veículo. Dano moral configurado. Fixado o quantum indenizatório para ser pago de forma solidária em montante condizente com as peculiaridades do caso concreto. Sucumbência redimensionada. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.(Apelação Cível, Nº 70083211490, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 30-01-2020).

No que toca ao valor do dano moral, entendo que restaram suficientemente provados pela autora seus prejuízos, como angústia, constrangimento e irritação, devidamente reconhecidos na sentença.

Nesse trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súm. 479/STJ). Caso concreto em que correta a suspensão dos descontos consignados em benefício previdenciário referentes a contratos celebrados mediante fraude em nome do autor, bem como a declaração de inexistência dos débitos e a repetição dos valores indevidamente cobrados. 2. Quando o réu traz aos autos documento cuja assinatura é contestada pela parte adversa, é sua a incumbência de demonstrar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Hipótese em que são distintas as assinaturas dos contratos apresentados e as constantes nos documentos que acompanharam a inicial, não logrando o réu demonstrar a autenticidade e legitimidade dos contratos. Declaração de inexistência dos débitos que se impõe. 3.
Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral, os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor teve parcelas debitadas de seu soldo, verba de natureza alimentar. 3.1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Cabível a minoração do valor ficado pelo juízo singular (R$ 8.000,00) porque além do patamar adotado por esta Câmara (R$ 5.000,00). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083474387, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 05-02-2020).

Analisando as contrarrazões, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado, deixo de analisa-lo por não se tratar do meio cabível.

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.